Tribunal: TJES
Processo: 5015352-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015352-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE

Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Luiz Henrique de Souza Duarte com o objetivo de rescindir condenação definitiva à pena de 06 anos de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo. O requerente pede a absolvição por ausência de autoria e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, alegando a ocorrência de
bis in idem
na utilização da quantidade de drogas na primeira e na terceira fases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se cabe o conhecimento da ação autônoma na hipótese de ausência de interposição de recurso de apelação anterior; (ii) estabelecer se há contrariedade à evidência dos autos capaz de justificar a absolvição por falta de provas de autoria; e (iii) determinar se configura
bis in idem
a não aplicação do tráfico privilegiado simultaneamente com a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória viabiliza o conhecimento da Revisão Criminal, por representar a primeira oportunidade de apreciação das teses defensivas pelo Tribunal de Justiça.

A Revisão Criminal exige a demonstração de condenação contrária ao texto expresso da lei, aos elementos de convicção constantes dos autos, embasada em provas falsas ou atrelada à descoberta de novas evidências, não cabendo a mera reanálise do conjunto probatório.

O acervo probatório demonstra de maneira irrefutável a materialidade e a autoria delitiva, com respaldo em laudo químico e em depoimentos coerentes de agentes policiais e testemunha civil, os quais relatam a apreensão de mais de dez quilos de maconha, a fuga do requerente do local exato do crime e a posse de rádio comunicador.

A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade e nocividade da substância apreendida (10,950 kg de maconha).

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado decorre de fundamentação idônea indicativa de dedicação a atividades ilícitas e vínculo com a criminalidade organizada, fatores evidenciados por elementos concretos como a utilização de arma de fogo de uso restrito, a apreensão de radiotransmissor e a existência de caderno de anotações ostentando a contabilidade do tráfico.

A jurisprudência afasta a ocorrência de
bis in idem
no momento em que o magistrado exaspera a pena-base pela quantidade de drogas e nega o redutor do tráfico privilegiado com respaldo na comprovada dedicação a atividades criminosas revelada por elementos concretos independentes e adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, inadmitindo a mera rediscussão de provas já valoradas sem a apresentação de prova nova ou a demonstração de vício insanável.

Inexiste
bis in idem
na exasperação da pena-base fundamentada na quantidade de entorpecentes e no simultâneo afastamento do redutor do tráfico privilegiado motivado por outros elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, como o emprego de arma de fogo e anotações do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal; inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06; art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2024; TJES, Revisão Criminal nº 100220001356, rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.028.291/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.180.235/PR, rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, j. 03.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015352-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da r. Sentença (ID 15961051), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002175-23.2024.8.08.0035, com trânsito em julgado em 25/3/2025 (ID 15961052), por meio da qual o requerente foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua inicial (ID 15961044), o requerente sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por ausência de autoria, alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois não foi comprovado o vínculo com os entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aduzindo que o afastamento foi inidôneo, bem como que a quantidade de droga foi utilizada em bis in idem (na pena-base e para afastar o privilégio). Por fim, pretende a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 pelo privilégio.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 16634343), lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pela total improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde. Saúdo todos os eminentes desembargadores.

Desembargador Helimar Pinto, registro que é uma honra ter um processo julgado por Vossa Excelência. E, mais uma vez, embora eu traga na tese revisional diversas outras questões, vou abordar especificamente uma questão.

Neste processo, a juíza de Primeiro Grau afasta a aplicação da minorante da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei de drogas com base, não uma afirmação, de que elementos dos autos apontariam para o pertencimento desse revisionando ou a dedicação desse revisionando à atividade criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior, indica que esse pertencimento, essa participação, essa dedicação à atividade criminosa, ela necessita ser demonstrada por prova idônea. E os elementos que a digna magistrada de primeiro grau utilizou para apontar que esse réu se dedicava a atividades criminosas, foram três, basicamente.

Primeiro, a quantidade de drogas, embora a quantidade não seja insignificante. A quantidade de drogas isoladamente não serve para afastar a minorante do tráfico de drogas, tanto é que, em diversos casos, nós já tivemos reconhecida a minorante do tráfico de drogas em apreensões de tonelada, meia tonelada, quando se tratava, por exemplo, de uma mula.

Depois que foi apreendida uma arma, no contexto da apreensão das drogas, mas essa fundamentação também não demonstra por si só o pertencimento a uma organização criminosa. E, por último, que o local seria dominado pelo tráfico de drogas ou por uma facção. E, num exercício de dedução, a magistrada deduziu que, por ele ter drogas e armas dentro do território de uma facção criminosa, ele pertenceria àquela organização.

Porém, a dedicação à atividade criminosa, que impede a aplicação da minorante, ela precisa ser demonstrada, e a participação numa organização criminosa requer demonstração de vínculo, de hierarquia, de permanência, o que não foi demonstrado neste processo, tanto que não há condenação sequer em associação para o tráfico. Então, o afastamento da minorante aqui é inidôneo. Essa tese não foi objeto de apelação anterior, o que permite o conhecimento da revisão criminal.

E, nesse sentido, a jurisprudência do STJ se firmou com o julgado recente de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o agravo em recurso especial 2.954.276 do Tocantins, em que sua excelência afirmou que a jurisprudência autoriza a valoração da quantidade e natureza da droga para modular a causa de diminuição, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria. E aqui foram utilizados na primeira fase da dosimetria. Porém, a jurisprudência permite a utilização da quantidade de entorpecentes para modular a minorante, não para afastá-la.

Então, neste caso, não há demonstração de pertencimento à organização criminosa, o que autoriza a aplicação, nesse caso, da fração máxima de diminuição. Esse réu foi condenado na pena mínima, cinco anos. Porém, não foi aplicado o parágrafo quarto com base nessa fundamentação ao meu sentir inidônea.

Nesse sentido, a defesa requer o provimento da revisão criminal, ao menos para aplicar a redutora no seu patamar máximo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Parabenizo o nobre advogado, o doutor Lucas, pela sustentação oral, mas, em razão de algumas questões trazidas por ele, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

09/03/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Adiro ao relatório lançado pelo e. Des. Helimar Pinto.

Conforme relatado,trata-se de Revisão Criminal ajuizadaem favor deLUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE,com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da r. Sentença (ID 15961051) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002175-23.2024.8.08.0035, com trânsito em julgado em 25/3/2025 (ID 15961052), por meio da qual o requerente foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua inicial (ID 15961044), o requerente sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por ausência de autoria, alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois não foi comprovado o vínculo com os entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, alegando que o afastamento foi inidôneo, bem como que a quantidade de droga foi utilizada em bis in idem (na pena-base e para afastar o privilégio). Por fim, pretende a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 pelo privilégio.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 16634343), lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pela total improcedência do pedido revisional.

Dada a devida vênia ao entendimento ministerial, não vislumbro ser esta a melhor solução a ser adotada, considerando que o requerente não interpôs recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, sendo que a presente Revisão Criminal constitui a primeira oportunidade em que as teses defensivas serão apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, entendo prudente tecer algumas considerações a respeito da Revisão Criminal.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação sui generis somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada para mera rediscussão da matéria já definitivamente julgada, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

A defesa pleiteia, em sede principal, a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se amparou em elementos frágeis e que o requerente apenas estava no local dos fatos por ser foragido.

A tese, contudo, não prospera.

O pleito defensivo traduz mera tentativa de reexame do juízo valorativo das provas, o que é incabível nesta via excepcional, além de não se verificar qualquer contrariedade à evidência dos autos.

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Químico Definitivo, que atestaram a apreensão de 10.950,0 gramas de maconha (tetrahidrocannabinol) .

Quanto à autoria, a sentença não se baseou em suposições, mas em um arcabouço probatório coeso e suficiente ao decreto condenatório.

O Policial Civil Rogério Siqueira Santos, ouvido em juízo, narrou de forma pormenorizada a operação, esclarecendo que o requerente foi inicialmente localizado no "Morro da Floresta", onde conseguiu fugir, sendo lá encontrados os tabletes de maconha, o rádio comunicador e o caderno de anotações. O agente ainda confirmou que, após investigações, o réu foi localizado em "Vale Encantado", em outro imóvel utilizado pela facção PCV, onde foi preso na posse da pistola.

O robusto depoimento policial, que goza de presunção de legitimidade, encontra total ressonância nas declarações da testemunha civil Vitória Santos Alvarenga Barbosa. Esta confirmou ter sido levada ao primeiro imóvel a convite do requerente (sob a alcunha "Playboy") e atestou fatos cruciais: (i) viu o acusado chegar portando um rádio comunicador; (ii) observou a presença de drogas no ambiente; (iii) ouviu movimentações durante a madrugada de pessoas guardando itens em mochilas ; e (iv) presenciou a fuga do requerente e outros indivíduos quando da chegada da polícia.

A versão do réu, de que apenas se escondia, restou isolada e foi frontalmente infirmada pelas provas, notadamente pela fuga do local exato onde estavam os entorpecentes e petrechos.

Por fim, ressalta-se que o revisionando não juntou qualquer prova nova, limitando-se à pretensão de reanálise dos elementos probatórios e alegações defensivas já apreciados no decreto condenatório.

Subsidiariamente, o requerente postula a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), sustentando que o afastamento foi inidôneo e que a utilização da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria configurou bis in idem.

Novamente, sem razão.

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência deste EgrégioTJES, “A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Em análise da Sentença, verifica-se que a magistrada, em decisão fundamentada, afastou a incidência da minorante por vislumbrar que o agente se dedica a atividades criminosas.

A juíza sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 06 anos) com fundamento expresso no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da "quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas" (10,950 kg de maconha) .

Posteriormente, na terceira fase, ao afastar o privilégio, a magistrada não se baseou apenas na quantidade de droga. A fundamentação foi clara ao elencar um conjunto de elementos concretos que, somados, demonstram a dedicação a atividades ilícitas e o vínculo com a criminalidade organizada, quais sejam: (i) a utilização de arma de fogo na empreitada (pistola .9mm com numeração raspada); (ii) a apreensão de rádio transmissor; e (iii) a existência de caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico.

Observa-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não ocorre bis in idem quando a pena-base é exasperada pela quantidade de droga (art. 42) e o redutor do art. 33, § 4º, é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas, ainda que esta dedicação seja evidenciada pelo modus operandi e por outros elementos concretos da conduta, além da própria quantidade.

Nesses termos, vejamos recentes precedentes aplicados em situações semelhantes à dos autos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DES PROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias do delito, foi adequada e se o afastamento do tráfico privilegiado foi correto.(...) 6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional. 7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada. 8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu. (...) (AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O Tribunal de origem fundamentou a exclusão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não apenas na quantidade elevada de entorpecentes apreendidos (124 kg de maconha), mas também na existência de elementos objetivos indicativos da inserção do agravante em atividade criminosa habitual, tais como o contato com fornecedores de grande porte e a promessa de remuneração vultosa (R$ 9.000,00).

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a quantidade de droga, quando associada a outros dados concretos, como petrechos para comercialização, logística sofisticada ou vinculação com organizações criminosas, pode ser utilizada para justificar o afastamento do redutor, sem configurar bis in idem. (...)" (AgRg no REsp n. 2.180.235/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No caso, os elementos fáticos (arma de uso restrito, rádio comunicador e contabilidade) são fatores concretos, distintos da mera quantidade, que indicam um nível de envolvimento com a criminalidade superior ao do traficante eventual, justificando plenamente o afastamento do redutor.

Destarte, não está evidenciada patente ilegalidade ou erro judiciário que justifique a excepcional intervenção revisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como Voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015352-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE

Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Des. Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal,
buscando a desconstituição da r. Sentença (ID 15961051) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002175-23.2024.8.08.0035, com trânsito em julgado em 25/3/2025 (ID 15961052), por meio da qual o requerente foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua inicial (ID 15961044), o requerente sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por ausência de autoria, alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois não foi comprovado o vínculo com os entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, alegando que o afastamento foi inidôneo, bem como que a quantidade de droga foi utilizada em
bis in idem
(na pena-base e para afastar o privilégio). Por fim, pretende a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 pelo privilégio.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 16634343), lançado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pela total improcedência do pedido revisional.

Dada a devida vênia ao entendimento ministerial, não vislumbro ser esta a melhor solução a ser adotada,
considerando que
o requerente não interpôs recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, sendo que a presente Revisão Criminal constitui a primeira oportunidade em que as teses defensivas serão apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, entendo prudente tecer algumas considerações a respeito da Revisão Criminal.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada para mera rediscussão da matéria já definitivamente julgada, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

A defesa pleiteia, em sede principal, a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se amparou em elementos frágeis e que o requerente apenas estava no local dos fatos por ser foragido.

A tese, contudo, não prospera.

O pleito defensivo traduz mera tentativa de reexame do juízo valorativo das provas, o que é incabível nesta via excepcional, além de não se verificar qualquer contrariedade à evidência dos autos.

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Químico Definitivo, que atestaram a apreensão de 10.950,0 gramas de maconha (
tetrahidrocannabinol
) .

Quanto à autoria, a sentença não se baseou em suposições, mas em um arcabouço probatório coeso e suficiente ao decreto condenatório.

O Policial Civil Rogério Siqueira Santos, ouvido em juízo, narrou de forma pormenorizada a operação, esclarecendo que o requerente foi inicialmente localizado no "Morro da Floresta", onde conseguiu fugir, sendo lá encontrados os tabletes de maconha, o rádio comunicador e o caderno de anotações. O agente ainda confirmou que, após investigações, o réu foi localizado em "Vale Encantado", em outro imóvel utilizado pela facção PCV, onde foi preso na posse da pistola.

O robusto depoimento policial, que goza de presunção de legitimidade, encontra total ressonância nas declarações da testemunha civil Vitória Santos Alvarenga Barbosa. Esta confirmou ter sido levada ao primeiro imóvel a convite do requerente (sob a alcunha "Playboy") e atestou fatos cruciais: (i) viu o acusado chegar portando um rádio comunicador; (ii) observou a presença de drogas no ambiente; (iii) ouviu movimentações durante a madrugada de pessoas guardando itens em mochilas ; e (iv) presenciou a fuga do requerente e outros indivíduos quando da chegada da polícia.

A versão do réu, de que apenas se escondia, restou isolada e foi frontalmente infirmada pelas provas, notadamente pela fuga do local exato onde estavam os entorpecentes e petrechos.

Por fim, ressalta-se que o revisionando não juntou qualquer prova nova, limitando-se à pretensão de reanálise dos elementos probatórios e alegações defensivas já apreciados no decreto condenatório.

Subsidiariamente, o requerente postula a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), sustentando que o afastamento foi inidôneo e que a utilização da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria configurou
bis in idem
.

Novamente, sem razão.

R
essalte-se
que,
nos termos d
a jurisprudência deste
Egrégio
TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Em análise da Sentença, verifica-se que a magistrada, em decisão fundamentada, afastou a incidência da minorante por vislumbrar que o agente se dedica a atividades criminosas.

A juíza sentenciante, na
primeira fase
, fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 06 anos) com fundamento expresso no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da "quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas" (10,950 kg de maconha) .

Posteriormente, na
terceira fase
, ao afastar o privilégio, a magistrada não se baseou
apenas
na quantidade de droga. A fundamentação foi clara ao elencar um
conjunto de elementos concretos
que, somados, demonstram a dedicação a atividades ilícitas e o vínculo com a criminalidade organizada, quais sejam: (i) a utilização de arma de fogo na empreitada (pistola .9mm com numeração raspada); (ii) a apreensão de rádio transmissor; e (iii) a existência de caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico.

Observa-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não ocorre
bis in idem
quando a pena-base é exasperada pela quantidade de droga (art. 42) e o redutor do art. 33, § 4º, é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas, ainda que esta dedicação seja evidenciada pelo
modus operandi
e por outros elementos concretos da conduta, além da própria quantidade.

Nesses termos, vejamos recentes precedentes aplicados em situações semelhantes à dos autos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DES PROVIDO. I. Caso em exame (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias do delito, foi adequada e se o afastamento do tráfico privilegiado foi correto.(...) 6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional. 7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada. 8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu. (...) (AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O Tribunal de origem fundamentou a exclusão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não apenas na quantidade elevada de entorpecentes apreendidos (124 kg de maconha), mas também na existência de elementos objetivos indicativos da inserção do agravante em atividade criminosa habitual, tais como o contato com fornecedores de grande porte e a promessa de remuneração vultosa (R$ 9.000,00).

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a quantidade de droga, quando associada a outros dados concretos, como petrechos para comercialização, logística sofisticada ou vinculação com organizações criminosas, pode ser utilizada para justificar o afastamento do redutor, sem configurar bis in idem. (...)" (AgRg no REsp n. 2.180.235/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No caso, os elementos fáticos (arma de uso restrito, rádio comunicador e contabilidade) são fatores concretos, distintos da mera quantidade, que indicam um nível de envolvimento com a criminalidade superior ao do traficante eventual, justificando plenamente o afastamento do redutor.

Destarte, não está evidenciada patente ilegalidade ou erro judiciário que justifique a excepcional intervenção revisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional
.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do relator.